Tribunal: TJMT
Processo: 1026693-80.2021.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026693-80.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[FRANCINETI TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 003.892.841-81 (APELANTE), RAFAELA MARCOS FABIAN - CPF: 044.717.491-61 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), ARMANDO MICELI FILHO - CPF: 691.865.457-87 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE), BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - CNPJ: 59.438.325/0001-01 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATAÇÃO NÃO PROVADA – PROVA DO RECEBIMENTO DOS VALORES - DEVOLUÇÃO SIMPLES DAS PARCELAS DESCONTADAS MEDIANTE DEVOLUÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS - DANO MORAL – INOCORRÊNCIA - REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I - A ausência de efetiva prova da contratação do crédito permite conferir verossimilhança parcial à alegação do autor de que a cobrança que lhe realiza o banco é viciada e indevida.

II - Há prova de que a parte autora/recorrente de fato recebeu os valores dos empréstimos, acusação que não se esquivou, posto que não juntou nos autos extratos de suas contas bancárias provando o contrário.

III - A mera cobrança indevida não é suficiente para, por si só, ensejar indenização por danos morais, por não se tratar de hipótese de dano moral in re ipsa, sendo necessária a demonstração inequívoca do dano efetivamente suportado, neste sentido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1026693-80.2021.8.11.0003 interposto por FRANCINETI TEIXEIRA DA SILVA contra sentença proferida nos “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE ATO/NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS” onde litiga com BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e BANCO BRADESCO CARTOES S.A. perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 141737259 julgou e declarou, por sentença, extinto o processo aforado por FRANCINETI TEIXEIRA DA SILVA, com qualificação nos autos, em desfavor do BANCO BRADESCO S/A, condenando a autora no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitrou em 10% (dez por cento), sobre o valor dado à causa, o qual deverá ser atualizado, devendo ser observado o disposto no § 3º, do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Em suma, alega o recorrente sob ID. 141737261 que não há qualquer contrato assinado pela autora, tampouco qualquer comprovação de que esta aderiu empréstimo e, ainda assim a sentença fora no sentido da improcedência. Ademais, tal como mencionado em exordial inicial, em que pese a autora jamais ter realizado empréstimo ou ter recebido qualquer quantia em sua conta bancária, houveram injustos descontos em sua aposentadoria. os documentos que o banco junta, é um contrato ilusório e unilateral, somente com informações redigidas no computador, editáveis a qualquer tempo e de qualquer maneira pela institução financeira, sem qualquer assinatura da autora;

Requer, seja reforma a r. sentença a quo, a fim de que seja julgado totalmente procedente nos termos acima mencionado, suplicando-se, ainda, pela determinação e intimação dos bancos recorridos a trazerem aos autos os contratos tanto de abertura de conta, como de empréstimo em nome da autora, vez que esta prova é impossível de ser produzida pela autora/recorrente, a qual jamais contratou ou assinou contrato de abertura de conta bancária com o Santander, tampo empréstimo com ambos os recorrentes.

Contrarrazões sob ID. 141737264.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE ATO/NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ajuizada por FRANCINETI TEIXEIRA DA SILVA, doravante denominada recorrente, em face de BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e BANCO BRADESCO CARTOES S.A, doravante denominadas recorridas.

O juiz a quo julgou a ação improcedente.

A tese recursal funda-se no fato de não haver contrato assinado indexado nos autos, motivo pelo qual, os descontos devem ser reputados ilegais.

Inicialmente cumpre assentar que aplica-se o Código de Defesa do Consumidor no presente caso em obediência e a Súmula 297 do STJ que preconiza que "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.".

A jurisprudência do STJ coaduna:

“7. Incide no caso o sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), eis que se encontram presentes todos os elementos da relação jurídica de consumo (arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor): o consumidor apelante como destinatário final econômico e fático do serviço/produto (prestação de serviços e fornecimento de crédito) fornecido pela instituição financeira apelada no mercado de consumo. Destaque-se entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras" (Enunciado n. 297).” (Acórdão 1178164, 07000183220198070005, Relator: HECTOR VALVERDE, 1ª Turma Cível, data de julgamento: 05/06/2019, publicado no DJE: 17/06/2019.).

A responsabilidade civil subjetiva é aquela causada por conduta culposa ou dolosa, ou seja, quando o agente causador do dano praticar o ato com negligencia ou imprudência ou conscientemente dirigir sua vontade à produção do resultado ilícito.

Nesse espeque existe também a responsabilidade civil objetiva, que dispensa a culpa.

O Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/90, adota a responsabilidade objetiva nos termos dos artigos 12 e 14.

A responsabilidade civil contratual verifica-se quando o dano em ocorre em detrimento da pactuação ou execução de um contrato entabulado entre os envolvidos.

A responsabilidade extracontratual, que também é denominada de aquiliana, tem sua origem e desdobramentos a partir da lei de forma geral, e, quando violado não está expresso em nenhum contrato prévio entre os envolvidos.

A existência de dano é pré-requisito vital para a configuração de responsabilidade civil e indenização.

Preleciona o professor Rui Stoco:

“O dano é, pois, elemento essencial e indispensável à responsabilização do agente, seja essa obrigação originada de ato ilícito ou de inadimplemento contratual, independente, ainda, de se tratar de responsabilidade objetiva ou subjetiva.” (STOCO, 2007, p. 128).

Para que o dano seja indenizável é necessário que haja a violação de um interesse jurídico patrimonial ou extrapatrimonial de uma pessoa física ou jurídica.

É imprescindível neste caso que exista a prova categórica do prejuízo, bem como de prova que demonstre que o liame fático que originou esse prejuízo tenha nexo de causalidade com o comportamento decorrente da relação travada entre os litigantes.

Pois bem.

Observa-se pelos fatos que foi alegado pelo demandante que no mês de julho de 2021, ao emitir extrato de sua conta bancária, percebera um desconto de R$ 660,77 (seiscentos e sessenta reais e setenta e sete centavos); que os empréstimos consignados verificados são fraudulentos, pois não recebera qualquer valor no importe de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e R$ 4.430,23 (quatro mil e quatrocentos e trinta reais e vinte e três centavos).

Compulsando os autos, verifica-se pelos documentos indexados, que existe colacionado contrato, porém, sem assinatura, lado outro, existe comprovante de depósito de 30.000,00 (trinta mil reais) e R$ 4.430,23 (quatro mil e quatrocentos e trinta reais e vinte e três centavos) realizados em conta bancária em nome da parte autora/recorrente, supostamente aderidos a título de empréstimo.

É sabido que as instituições financeiras realizam empréstimos em troca da cobrança de juros embutidos nas parcelas pagas mensalmente, que devem ser expressamente pactuadas, vez que variam por inúmeros fatores. Destarte, inexistindo no caso em tela contrato de empréstimo expressamente pactuado, impende a instituição financeira acionada ser compelida a devolver os valores cobrados indevidamente.

Dessa forma, a ausência de efetiva prova da contratação do crédito, permite conferir verossimilhança parcial à alegação do autor de que a cobrança que lhe realiza o banco é viciada e indevida.

A jurisprudência nacional corrobora:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO NÃO PROVADA. DÍVIDA INEXISTENTE. DEVOLUÇÃO SIMPLES DAS PARCELAS PAGAS. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. I- Conforme o disposto no art. 373, II, do CPC, cabe à parte ré comprovar a existência do débito do qual derivou a consignação em benefício previdenciário da parte autora, devendo fazê-lo notadamente pela exibição do instrumento contratual. II- Ausente a prova válida da celebração do empréstimo consignado, pois impugnado o teor e a assinatura contida no instrumento apresentado, sem que subsequente prova pericial demonstrasse sua autenticidade, cabe a declaração de inexistência do contrato e a devolução simples das parcelas pagas, sob pena de enriquecimento sem causa do banco. III- Meros dissabores não implicam em dano moral. IV- Recurso conhecido e provido em parte. (TJ-MG - AC: 10352180052297001 MG, Relator: Vicente de Oliveira Silva, Data de Julgamento: 17/12/2019, Data de Publicação: 24/01/2020)

Incumbe à reclamada provar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as suas assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, inciso II, do NCPC.

De outro norte, há prova de que a parte autora/recorrente de fato recebeu os valores dos empréstimos, acusação que não se esquivou, posto que não juntou nos autos extratos de suas contas bancárias provando o contrário.

Se a autora/correntista beneficiou-se de valores equivocadamente lançados na conta corrente de sua titularidade, deve devolvê-los à instituição financeira, a fim de demonstrar sua boa-fé e provar que de fato não pediu mencionado empréstimo.

Isto porque, não se pode permitir que fique a autora com o valor total recebido, se declare a inexistência do débito e receba a devolução das parcelas descontadas de sua remuneração, mais danos morais, configurando-se tal hipótese em incontroverso enriquecimento ilícito.

Destarte, diante da ausência de contrato assinado, é inequívoca a ilegalidade da cobrança indevida e necessidade de devolução dos valores, tanto do montante percebido pela parte autora, quanto das parcelas cobradas indevidamente.

As lições de Moacyr Amaral Santos, na obra "Primeiras Linhas de Direito Processual Civil", vol. 2, 12.ª edição, 1989, Ed. Saraiva, págs. 346/347) ensinam que:

“O critério para distinguir a qual das partes incumbe o ônus da prova de uma afirmação é o interesse da própria afirmação. Cabe provar a quem tem interesse de afirmar; portanto, quem apresenta uma pretensão cumpre provar-lhe os fatos constitutivos e quem fornece a exceção cumpre provar os fatos extintivos ou as condições impeditivas ou modificativas”.

Por sua vez, depreende-se das alegações deduzidas na inicial e dos documentos carreados aos autos, que os fatos narrados não devem ser considerados causa ensejadora de dano moral, sendo impossível quantificar o prejuízo da parte requerente.

Incumbe ao reclamante provar a veracidade de seus alegados quanto aos fatos constitutivos do seu direito nos termos do art. 373, inciso I, do NCPC.

Por fim, neste passo, a jurisprudência nacional é assente também no sentido de que a mera cobrança indevida não é suficiente para, por si só, ensejar indenização por danos morais. Veja-se:

“Quanto à possibilidade de configuração do dano moral presumido, saliente-se que a jurisprudência do STJ não reconhece a existência de dano moral in re ipsa pela mera cobrança indevida caracterizadora de falha na prestação de serviço público” (AgRg no AREsp 698.641/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 23/6/2015; AgRg no AREsp 673.768/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 23/4/2015; AgRg no REsp 1.516.647/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 22/5/2015).

“Inexistindo qualquer ato restritivo de crédito, a mera cobrança de valores por serviços não contratados não gera danos morais indenizáveis. Para afastar tal conclusão, seria necessário o revolvimento do substrato fático-probatório dos autos, o que é vedado em Recurso Especial, conforme dispõe o enunciado da Súmula 7 desta Corte.” (AgRg no REsp 1474101/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 5/3/2015).

A mera cobrança indevida não é suficiente para, por si só, ensejar indenização por danos morais, por não se tratar de hipótese de dano moral in re ipsa, sendo necessária a demonstração inequívoca do dano efetivamente suportado, neste sentido.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL, para reformar a sentença e JULGAR A AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE para determinar que a recorrida/ré restitua os valores cobrados indevidamente da parte autora/recorrente, mediante a devolução dos valores recebidos a título de empréstimo.

Os valores recebidos deverão ser restituídos de uma única vez.

Os valores deverão ser corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde o recebimento dos valores pela parte autora ou desconto realizado pela parte ré.

Redimensiono os honorários sucumbenciais, mantendo-os no mesmo importe, e divididos pró-rata. (art. 86 CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022